Tribunal: TCU
Processo: 040.399/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13826/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.399/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Analúcia Hanisch (CPF XXX.309.989-XX); Guilherme de Souza Previdi (CPF XXX.296.720-XX); Helena Rodrigues de Almeida (CPF XXX.386.206-XX); Jayme Adalberto Caramao Rechlinski (CPF XXX.938.600-XX); Jose Maria Correa Pinheiro Filho (CPF XXX.079.672-XX); Juliana Diniz Rodrigues do Amaral Melo (CPF XXX.345.476-XX); Juliano Correia Dantas (CPF XXX.656.714-XX); Kátia Cilene Paiva de Sousa (CPF XXX.268.152-XX); Ramon Augusto Guimarães Guilhermon Vieira (CPF XXX.731.321-XX) e Valter Osiro (CPF XXX.117.528-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.